Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704561-14.2015.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: FERNANDO MOREIRA DE SOUZA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Proceda-se a Secretaria a correção do feito em face dos embargos de declaração opostos (ID. 21522245). Após, intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 19 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito